Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANSEIO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A relação estabelecida entre as partes obedece as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o vínculo existente entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o

2. O art. 333, inciso I, do Estatuto Processual Civil assevera que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito para que o pedido deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.

3. Ausente a comprovação do nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos materiais vindicados, não há que se falar em dever de indenizar.

4. Recurso não provido.